Tribunal: TJBA
Processo: 8060805-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060805-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDA ARAUJO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
VIVIAN ARCOVERDE DIAS, POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde de autogestão, sob o argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de majoração dos honorários advocatícios no acórdão que negou provimento à apelação configura omissão sanável por embargos de declaração, à luz do art. 85, §11, do CPC, quando inexistente trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não é automática, pois está condicionada à existência de trabalho adicional realizado em grau recursal.

O conceito de trabalho adicional pressupõe atuação efetiva do advogado na instância recursal, como a apresentação de contrarrazões, memoriais, sustentações orais ou outras manifestações processuais úteis.

No caso concreto, a parte recorrida não apresentou contrarrazões à apelação, circunstância expressamente consignada no acórdão embargado, evidenciando a inexistência de atuação do patrono em segundo grau.

Ausente o pressuposto fático do trabalho adicional, inexiste fundamento jurídico para a majoração dos honorários recursais, sob pena de desvirtuamento da natureza remuneratória da verba.

A não inclusão de capítulo específico sobre majoração de honorários decorre da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC ao caso concreto, não caracterizando omissão do julgado.

A gratuidade de justiça deferida à parte vencida suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sem repercutir na análise da existência de vício integrativo.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese, aplicando-se, se invocado, o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC exige a comprovação de trabalho adicional efetivamente realizado em grau recursal.

A ausência de apresentação de contrarrazões afasta o pressuposto fático necessário à majoração dos honorários, não configurando omissão a sua não fixação no acórdão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de incremento condenatório desvinculado de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01